Tribunal: TJSP
Processo: 2008194-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – Fraude à execução – Inocorrência – Os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, são pagos aos sucessores independentemente de inventário ou arrolamento – Inteligência do art. 666

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – Fraude à execução – Inocorrência – Os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, são pagos aos sucessores independentemente de inventário ou arrolamento – Inteligência do art. 666 do Código de Processo Civil e do art. 1o da Lei no 6.858/80 – Decisão que acabou por deferir a penhora além das forças da herança – Reforma cabida – O herdeiro responde pela dívida do falecido dentro das forças da herança e na proporção de seu quinhão – Aplicação do art. 796 do Código de Processo Civil e do art. 1.792 do Código Civil – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000332992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008194-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que são agravantes
MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST. DE SP e DEFENSORIA PUBLICA DO
ESTADO DE SP, são agravados ZORAIDE HENRIQUE FERREIRA e
RENATO PEGHUIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2008194-57.2020.8.26.0000
Comarca: Barretos
Agravantes: Julya Midorikava Brandão e Clara Midorikava Brandão
Agravadas: Zoraide Henrique Ferreira e Renato Peghim Empreendimentos Imobiliários S/S Ltda.
Interessada: Alexandra Maria da Costa Midorikava
Voto no 24.733
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
DESPEJO
CUMULADA
COM
COBRANÇA

IMPUGNAÇÃO À PENHORA Fraude à execução
Inocorrência
Os montantes das contas
individuais do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) e do Fundo de Participação PIS-
PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos
titulares,
são
pagos
aos
sucessores
independentemente de inventário ou arrolamento
Inteligência do art. 666 do Código de Processo
Civil e do art. 1o da Lei no 6.858/80 Decisão que
acabou por deferir a penhora além das forças da
herança Reforma cabida O herdeiro responde
pela dívida do falecido dentro das forças da
herança e na proporção de seu quinhão

Aplicação do art. 796 do Código de Processo Civil
e do art. 1.792 do Código Civil Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JULYA MIDORIKAVA BRANDÃO e CLARA MIDORIKAVA BRANDÃO,
menores representadas pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança
que
ZORAIDE
HENRIQUE
FERREIRA
e
RENATO
PEGHIM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S LTDA. movem em face de seus
genitores, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 1a Vara Cível da Comarca de Barretos, Dr. Cláudio Bárbaro Vita, que
rejeitou a impugnação à penhora por elas ofertada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Sustentam as agravantes a inocorrência da fraude
à execução ventilada pelo Juízo a quo, uma vez que o art. 1o da Lei 6.858/80
permite que os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os
montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos
respectivos titulares, sejam pagos aos dependentes independentemente de
inventário ou arrolamento.
Neste mesmo sentido, o art. 666 do Código de
Processo Civil dispõe que independe de inventário ou de arrolamento o
pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858/80.
Deste modo, pugnam pela aplicação do princípio
“non ultra vires hereditatis”, extraído do art. 1.997 do Código Civil, para que a
penhora sobre as cotas recebidas pelas filhas se restrinja às forças da herança
recebida, ou seja, à metade do valor da dívida.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, dispensado de preparo.
O pedido de concessão de efeito suspensivo foi
deferido para determinar que a transferência dos valores constantes nos autos
do alvará judicial de no 1002625-93.2017.8.26.0066 se limite à metade da
dívida em discussão (fls. 65/66).
Intimadas,
as
agravadas
apresentaram
contraminuta (fls. 82/88).
Colhido o parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça às fls. 96/99, opinando pelo provimento do recurso.
Os autos foram, então, encaminhados à Mesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de despejo cumulada
com cobrança de alugueres e outros encargos locatícios movida por JULYA
MIDORIKAVA BRANDÃO e CLARA MIDORIKAVA BRANDÃO em face de
Alexandra Maria da Costa Midorikava e Joaquim Brandão Júnior, pais das
agravantes.
No curso da demanda houve o falecimento do
genitor, que não deixou bens a serem transmitidos, exceto cerca de R$
20.000,00 provenientes de resíduos de salário, contas individuais do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Fundo de Participação PIS-
PASEP não recebidos em vida.
Mediante a obtenção de alvará judicial, autuada
sob o no 1002625-93.2017.8.26.0066, metade destes valores já foi levantada
pela viúva, permanecendo depositados em conta judicial a outra metade,
pertencente, em igual proporção, às filhas menores.
Ao tomar conhecimento do remanescente destes
valores, os credores requereram a sua penhora, o que se deferiu.
A impugnação ofertada foi rejeitada pelo Juízo a
quo, que considerou que a ausência de inventário ou arrolamento destes bens
configurava fraude à execução, sendo ineficaz em relação aos credores a
partilha realizada, e assim mantendo hígida a penhora realizada.
Todavia, respeitado o entendimento em sentido
diverso, reputo que a r. decisão comporta a reforma almejada, conforme passa
a se expor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Irretocáveis os argumentos das agravantes,
sendo elogiável o esforço conjunto do Ministério Público e da Defensoria
Pública, duas instituições essenciais à função jurisdicional do Estado (arts. 127
e 134 da Constituição Federal), mas usualmente antagonistas por conta da
atuação de cada qual na esfera penal, em prol dos interesses das menores.
Em primeiro lugar, há que se afastar a indigitada
fraude à execução, haja vista que os montantes das contas individuais do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-
PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, são pagos aos
sucessores independentemente de inventário ou arrolamento.
É o que se extrai das redações expressas e
inequívocas do art. 666 do Código de Processo Civil e do art. 1o da Lei no
6.858/80, que se transcrevem:
Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos
valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980.
Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os
montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida
pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes
habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação
específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores
previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de
inventário ou arrolamento.
Portanto, com a devida vênia, a fraude à
execução identificada pelo Juízo a quo não encontra guarida no ordenamento
jurídico.
Fixada esta premissa, tem-se que os valores em
questão já foram partilhados nos autos do alvará judicial de no 1002625-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
93.2017.8.26.0066, tendo cabido 50% à viúva e 25% para cada filha ligeiro
equívoco admitido pelas agravantes, eis que, a rigor, cada parte receberia
quotas iguais.
Assim sendo, a r. decisão vergastada acabou por
deferir a penhora além das forças da herança, sendo que o herdeiro responde
pela dívida do falecido somente dentro das forças da herança e na proporção
de seu quinhão.
É o que se extrai do art. 796 do Código de
Processo Civil e do art. 1.792 do Código Civil, in verbis:
Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha,
cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na
proporção da parte que lhe coube.
Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da
herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver
inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.
Bastante elucidativo, neste sentido, o seguinte
precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1367942 SP
2011/0197553-3):
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DIVISÍVEL DO AUTOR DA
HERANÇA. EXECUÇÃO MANEJADA APÓS A PARTILHA. ULTIMADA A
PARTILHA,
CADA
HERDEIRO
RESPONDE PELAS DÍVIDAS DO
FALECIDO NA PROPORÇÃO DA PARTE QUE LHE COUBE NA
HERANÇA, E NÃO NECESSARIAMENTE NO LIMITE DE SEU QUINHÃO
HEREDITÁRIO. ADOÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA PELA PARTE.
INADMISSIBILIDADE.
1. Com a abertura da sucessão, há a
formação de um condomínio necessário, que somente é dissolvido com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
partilha, estabelecendo o quinhão hereditário de cada beneficiário, no
tocante ao acervo transmitido.
2. A herança é constituída pelo acervo
patrimonial e dívidas (obrigações) deixadas por seu autor. Aos credores do
autor da herança, é facultada, antes da partilha dos bens transmitidos, a
habilitação de seus créditos no juízo do inventário ou o ajuizamento de ação
em face do espólio.
3. Ultimada a partilha, o acervo outrora
indiviso, constituído pelos bens que pertenciam ao de cujus, transmitidos
com o seu falecimento, estará discriminado e especificado, de modo que só
caberá ação em face dos beneficiários da herança, que, em todo caso,
responderão até o limite de seus quinhões.
4. A teor do art. 1.997, caput, do CC c/c
o art. 597 do CPC [correspondente ao art. 796 do novo CPC], feita a
partilha, cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido dentro das forças
da herança e na proporção da parte que lhe coube, e não necessariamente
no limite de seu quinhão hereditário. Dessarte, após a partilha, não há
cogitar em solidariedade entre os herdeiros de dívidas divisíveis, por isso
caberá ao credor executar os herdeiros pro rata, observando a proporção
da parte que coube (quinhão), no tocante ao acervo partilhado.
5. Recurso especial não provido.”
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
determinar que, dos valores que remanescem depositados nos autos do alvará
judicial de no 1002625-93.2017.8.26.0066, pertencentes às agravantes, as
partes agravadas somente levantem o correspondente à metade da dívida em
discussão.
HUGO CREPALDI
Relator